Tribunal: TJDFT
Processo: 0746285-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746285-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E S P A C H O Diferentemente do que consta da certidão de ID 20783767, não consta pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Retifique-se o cadastro. Intimem-se os recorridos para, querendo, responderem ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator